Tribunal: TJDFT
Processo: 0720770-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0720770-32.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SIRLENE DOS SANTOS ALVES, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, SIRLENE DOS SANTOS ALVES D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração interpostos por SIRLENE DOS SANTOS ALVES, contra acórdão proferido por esta Sexta Turma Cível, assim ementado: CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. EXCESSO DE PELE. MASTOPEXIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. COMPLEMENTO DE TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. PREDOMINÂNCIA DO CARÁTER REPARADOR EM FACE DO ESTÉTICO. ROL ANS EXEMPLIFICATIVO. COMPENSAÇÃO MORAL DEVIDA. QUANTUM. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DA REQUERIDA IMPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe decidir quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, para que possa decidir motivadamente a questão controvertida. Assim, cabe essencialmente ao Magistrado verificar se as provas contidas nos autos são suficientes para a formação do seu convencimento. 2. Os art. 353 e 355 do CPC facultam ao juiz julgar antecipadamente o feito, quando entender que não há necessidade de produção de outras provas, hipótese que não causa cerceamento ou afronta à ampla defesa, sobretudo quando todas as questões que envolvem a causa de pedir são passíveis de plena apreciação pela análise dos documentos colacionados aos autos. Preliminar rejeitada. 3. Na linha da jurisprudência deste TJDFT, o rol de procedimentos editado pela ANS é meramente exemplificativo, ou seja, não exaustivo, consagrando o entendimento de que trata normativa de estabelecer a referência básica de coberturas aos planos de saúde 4. A retirada do excesso de pele, gordura e flacidez resultantes da cirurgia bariátrica ganha contornos tanto reparadores, quanto de cirurgia higiênica, compondo fase avançada do tratamento que visa combater a obesidade mórbida, tendo como finalidade última remover os vestígios remanescentes da enfermidade, suavizando seus efeitos e objetivando restaurar a funcionalidade corporal. 5. Na hipótese, prevalecendo a característica reparadora sobre a estética, tem-se que o próprio instrumento da contratação do plano prevê a cobertura do procedimento plástico-cirúrgico desde que reparadoras de órgãos e funções, sobretudo se decorrente este de mazela coberta, em conformidade com a Resolução Normativa ANS no 387/2015. 6. A negativa de cobertura considerada irregular, desamparando segurado adimplente que busca a conclusão de seu tratamento com a realização dos procedimentos indicados por médico assistente, no fito de ver amenizada a situação de dor, bem como restaurada a higidez de seu quadro clínico, com a recuperação de sua funcionalidade corporal, viola não apenas o princípio da boa-fé objetiva (CC, art. 422), como os postulados da dignidade da pessoa humana e, ainda, da função social do contrato, considerando que a própria natureza do contrato visa garantir e proteger a saúde do segurado. 7. Nesse panorama, impõe-se a fixação de verba compensatória, a título de danos morais, em quantia que atenda às particularidades do caso concreto sem enveredar para o enriquecimento indevido, ou para a irrisão que não seja apta a coibir a reiteração do comportamento no futuro. 8. Recurso da requerida CONHECIDO E IMPROVIDO. Recurso da autora CONHECIDO e PROVIDO. Sentença parcialmente reformada. Alega a embargante, em síntese, que o acórdão teria sido omisso e obscuro quanto aos honorários sucumbenciais, que teriam sofrido decréscimo, mesmo após a reforma da sentença favorável à embargante. Nesse sentido, sustenta que a verba sucumbencial deve abranger todo o proveito econômico alcançado (o que incluiria a obrigação de fazer imposta e a compensação por danos morais arbitrada). A embargada apresentou contrarrazões (ID 62226961), sustentando que o valor da obrigação de fazer “será arcado pela própria Operadora e, portanto, não há que se falar em proveito econômico obtido e, portanto, incabível inclui-lo na base de cálculo para os honorários sucumbenciais” (ID 62226961 – p. 2). Acrescenta haver “clara distinção entre condenação, proveito econômico e valor da causa, que são bases de cálculo de honorários diferentes, não podendo a embargante, ao seu bel prazer, equiparar tais institutos, de forma a melhor lhe beneficiar, já que a própria legislação os diferencia, além de destacar que serão aplicados de forma exclusiva e excludente, ou seja, ao se aplicar um, não se aplica os demais, portanto, incabível incluir obrigação de fazer na base de cálculo dos honorários” (id.). Pugna, assim, pelo improvimento do recurso. É o relatório. Decido. Compulsando-se os autos, verifica-se que a embargante tomou ciência do acórdão em 25/6/2024 e, nos termos do art. 1.023, caput, do CPC, os embargos de declaração devem ser interpostos no prazo de 5 (cinco) dias. Contudo, os presentes aclaratórios foram apresentados no dia 15/7/2024, revelando, à toda evidência, a sua intempestividade. Diante disso, o recurso não merece conhecimento. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de agosto de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator